Tribunal: TJDFT
Processo: 0724444-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724444-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO RAFAEL LOPES DOS SANTOS IMPETRANTE: SERGIO LUIZ DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado pelo Dr. Sergio Luiz de Araújo (OAB/DF 45498-A) em favor de BRUNO RAFAEL LOPES DOS SANTOS. Em suas razões, relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/5/2024, após registro de ocorrência por sua companheira pela suposta prática de crimes de injúria, ameaça e perseguição contra ela. Aduz que as autoridades policiais empreenderam diligências na casa do paciente, resultando na sua prisão e na apreensão de itens localizados no interior da residência, a saber, carregador de pistola com munições, um revólver calibre 38, porções de maconha, uma balança, uma faca, um caderno de anotações e duzentos reais em espécie. Assinala que, por ocasião da audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 313, ambos do Código de Processo Penal (CPP). Diante da inexistência de elementos a indicar que a vítima pediu a revogação de tais medidas em razão de coação, noticia que o Ministério Público se pronunciou pela sua revogação e, quanto aos delitos de ameaça e perseguição, ação penal pública condicionada à representação, pelo arquivamento da ação, com fulcro no art. 395, inciso II, do CPP. Além disso, verbera que o titular da ação penal requereu a extinção da punibilidade em relação à acusação de injúria, nos termos do art. 107, inciso V, do Código Penal. Acrescenta que a defesa, por sua vez, requereu a revogação da prisão preventiva, haja vista que sua decretação foi motivada pela gravidade concreta dos delitos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Por fim, alega que sobreveio sentença sem manifestação sobre tal pedido, homologando o pedido do Órgão fiscalizador da aplicação da lei para arquivar o inquérito quanto aos delitos de ameaça e perseguição, bem como julgar extinta a punibilidade relativa ao delito de injúria. Além disso, determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Entorpecentes do Distrito Federal em razão da conduta delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei 13.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03. Defende a inexistência de pedido de prisão formulado pela autoridade policial ou MPDF a justificar a manutenção da prisão decretada, assim como não foi esclarecido pelo Magistrado Sentenciante o não acolhimento do pedido de revogação do decreto prisional formulado pelo paciente, sendo nítida a ilegalidade da sua segregação. A Procuradoria de justiça, em seu parecer, apontou que a petição inicial não está minimamente instruída (ID 60426747). Intimado, por duas vezes (ID 60392057 e ID 60815830), para instruir corretamente o presente feito, o impetrante permaneceu inerte (ID 60765975 e ID 61108347). Destaco que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída, de sorte que constitui ônus do impetrante a adequada instrução do writ, com a apresentação dos documentos necessários ao exame do alegado constrangimento ilegal. Neste sentido, a peça inaugural no presente caso não merece acolhida, haja vista que não se encontra suficientemente instruída com a documentação adequada para que se decida, nesta via, sobre a pertinência do que ali se pleiteia, uma vez que, sequer o número dos autos de origem o impetrante dignou-se em informar, apesar de duas vezes ter sido intimado para tanto (ID 60392057 e ID 60815830). Nessa esteira, nego seguimento ao presente writ com fulcro no artigo 89, III do RITJDFT. Oficie-se à Defensoria Pública do Distrito Federal, remetendo as cópias necessárias, para que promova, se for o caso, pela via adequada, a defesa técnica do ora requerente, na forma dos artigos 15, caput, e 81-B, todos da LEP. Intime-se. Cientifique-se ao Ministério Público. Com o advento da preclusão, ao arquivo. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator